Tribunal: STF
Processo: RE 1256862
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata- se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. NÃO VERIFICADA. ATO ILEGAL NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS. FORMA LEGÍTIMA DE IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. COISA JULGADA. INEXISTENTE. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
    1. Na seara do Direito Administrativo, a decadência está intimamente ligada ao poder de autotutela da administração pública, que estabelece a capacidade da administração em rever, inclusive de ofício, seus próprios atos.
    2. Considerando que os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei nº 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados, certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência.
    3. Considerando que o princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido. 
    4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.
    5. As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal têm, sim, o condão de impugnar a validade dos pagamentos discutidos, para fins do disposto no art. 54, §2º da Lei nº 9.784/99. Precedentes do c. STJ.
    6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.º 82/1989 e n.º 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada.
    7. Conforme se extrai da Lei Distrital n.º 82/1989, Lei Distrital n.º 119/1990, Lei Federal n.º 1.711/1952, Decreto n.º 31.922/1952, Lei Federal n.º 8.112/1990 e Lei Complementar n.º 840/2011, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional por insalubridade sempre possuiu previsão de incidência apenas sobre o vencimento do cargo, legalmente fixado, e não sobre a remuneração, o que afasta a incidência das parcelas BRESSER e URP.
    8. Constatado equívoco no cálculo, mostra-se possível à Administração proceder à revisão das gratificações, a fim de adequá-lo ao princípio da legalidade quanto às parcelas posteriores, com efeitos prospectivos, mediante processo administrativo, com observância do contraditório.
    9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo.
    10. Remessa necessária e apelo voluntário do Distrito Federal providos para afastar a declaração de decadência. No mérito, denegou-se a segurança” (págs. 68-69 do documento eletrônico 29).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 6-13 do documento eletrônico 31).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVII; e 37, XV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Leis Federais 9.784/1999, 1.711/1952 e 8.112/1990; Leis Distritais 82/1989, 93/1990 e 119/1990; Decreto 31.922/1952; e Lei Complementar 840/2011). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Gratificação de Desempenho Organizacional (GDO). Concessão. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 765.218-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal. Pagamento da Gratificação de Desempenho Organizacional. Controvérsia decidida com base na legislação local (Lei Distrital 3.824/2006). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 743.068- AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator